Tribunal: TJMT
Processo: 1043526-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043526-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS MARIO DE SOUZA - CPF: 901.182.861-53 (APELADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELANTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA PARA NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais, rescindiu contrato de prestação de serviços de assessoria financeira destinado à negociação de financiamento veicular firmado com instituição bancária, condenando a empresa à restituição dos valores pagos pelo consumidor, a serem apurados em liquidação de sentença, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa de assessoria financeira comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados; (ii) estabelecer se é cabível a rescisão contratual com restituição dos valores pagos pelo consumidor; (iii) determinar se a conduta da fornecedora caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

4. Demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor, admite-se a inversão do ônus da prova, incumbindo à fornecedora comprovar a adequada prestação dos serviços contratados.

5. A mera elaboração interna de laudos, planilhas ou demonstrativos contábeis não comprova a efetiva execução do serviço de assessoria financeira quando inexistem provas de entrega desses documentos ao consumidor ou de sua utilização em negociações com a instituição financeira credora.

6. A ausência de demonstração de tratativas concretas com o banco financiador evidencia o descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela empresa contratada.

7. Cláusula contratual que transfere integralmente ao consumidor o risco do insucesso da negociação, enquanto a empresa recebe remuneração sem comprovar a efetiva intermediação, configura disposição abusiva incompatível com a boa-fé objetiva.

8. A restituição dos valores pagos deve ser apurada em liquidação de sentença quando houver controvérsia acerca da existência ou do montante dos pagamentos efetuados, assegurando-se o contraditório mediante apresentação dos comprovantes pelo consumidor.

9. A conduta da empresa, consistente em receber valores sem demonstrar a efetiva prestação dos serviços prometidos e em frustrar as tentativas de solução extrajudicial do conflito, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A empresa de assessoria financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço quando não comprova a realização de diligências efetivas de negociação junto à instituição financeira. 2. A simples elaboração interna de laudos ou planilhas, sem demonstração de entrega ao consumidor ou utilização em tratativas com o credor, não caracteriza cumprimento do contrato de assessoria financeira. 3. A falha na prestação do serviço de intermediação financeira autoriza a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais quando evidenciada frustração legítima da expectativa do consumidor.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 51, IV; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1022469-62.2022.8.26.0451, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, 25a Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1044729-08.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.o 1043526-88.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais ajuizada por
Luis Mario de Souza
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, rescindiu o contrato firmado entre as partes e condenou a Requerida a restituir ao Autor os valores efetivamente pagos, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data do desembolso, acrescentando juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, pelo IPCA, a parti do arbitramento, e juros de mora, pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Diante da sucumbência, condenou a Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que os dois primeiros itens da Cláusula 2a do contrato foram integralmente cumpridos, tendo juntado laudo pericial contábil e aferição de taxas junto ao Banco Central, o que justifica a manutenção dos honorários contratados.

Salienta que o contrato é de obrigação de meio e não de resultado, motivo pelo qual a não obtenção de acordo não configura inadimplemento contratual, uma vez que o êxito das negociações dependeria do provisionamento financeiro do contratante e do aceite da instituição financeira.

Afirma que jamais orientou o Apelado a deixar de pagar as parcelas do financiamento, sendo que a Auditoria juntada aos autos comprova que o próprio Apelado reconheceu ser de sua responsabilidade o gerenciamento de sua vida financeira.

Alega que o Apelado jamais realizou qualquer pagamento à empresa, de modo que não haveria valores a restituir, sendo incabível a determinação de apuração em liquidação de sentença.

Pondera sobre a ausência de falha na prestação do serviço, sustentando que, não havendo ilícito, não há falar em dano moral indenizável. Subsidiariamente, argumenta que o mero inadimplemento contratual, ainda que configurado, não enseja por si só indenização de natureza extrapatrimonial.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência de todos os pedidos formulados pelo Apelado.

Contrarrazões no Id. 346386412.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026